Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001724-78.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001724-78.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – DIAMANTINO
Embargante : SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
Embargado : LEANDRO MUSSI
Número do Protocolo: 1001724-78.2019.8.11.0000
Dê-se vista dos autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, à conclusão.
Cuiabá-MT, 01 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator